Tribunal: STF
Processo: RE 1402339
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A NULIDADE DA DECISÃO DOS JURADOS, TÃO SOMENTE QUANTO AOS CRIMES CONEXOS, POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. APREENSÃO, NA OPORTUNIDADE, DE 16 PETECAS DE COCAÍNA (13 GRAMAS), E DE DUAS ARMAS DE FOGO, UMA DELAS COM NUMERAÇÃO RASPADA. NEGATIVA DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO NO ATO CRIMINOSO RELATIVO AO NARCOTRÁFICO. VEREDICTO COM APOIO NO ACERVO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA POLÍCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA DA SOBERANIA DO JÚRI. 



    A cassação do veredito dos jurados por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível se a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do contexto probatório, mas não aquela que opta por uma das versões existentes, tal como ocorre no presente caso. 



    ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DEARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. MEIO UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DESCRITOS NOSARTIGOS 14 (REVÓLVER) E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV(PISTOLA COM NUMERAÇÃO RASPADA) DA LEI DE ARMAS. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. - (e-doc. 11, p. 1).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Com relação ao mérito, a decisão dos jurados não pode ser modificada, pois o Tribunal de Justiça, na condição de instância revisora, não pode absolver quem foi condenado ou condenar quem foi absolvido pelo júri, diante do princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5°, XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República. Dessarte, a decisão a que chegaram os jurados não pode ser retificada ou reformulada, quanto ao mérito, mas somente anulada, uma vez que ao Tribunal ad quem não é permitido apreciar a causa com manifestação de juízo valorativo probatório próprio e, com isso, substituir adecisão recorrida, tal como ocorre nas decisões proferidas pelo juízo singular. 



    Diante disso, o apelo manejado pelos acusados, por intermédio de defensor único, será analisado sob o enfoque da alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP, que traz a hipótese de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    Consoante relatado, o objetivo recursal diz respeito tão somente à condenação dos acusados pela prática dos crimes conexos, quais sejam, os descritos nos art. 33 da Lei n. 11.343/06, 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que prova dos autos é insuficiente quanto à destinação do material entorpecente ao comércio ilícito, pelo que devem ser absolvidos, ou quando menos, que em relação aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, seja aplicado o princípio da consunção, ou que seja declarada a inépcia da denúncia em relação a esses crimes, tendo em vista que não há descrição de nenhuma conduta dos acusados, anterior ao homicídio, capaz de configurar os crimes de porte ilegal de arma de fogo. 



    Realmente, a denúncia não descreve nenhum ato que, em tese, poderia caracterizar os crimes descritos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, em decorrência de desígnio autônomo. Confira-se:



    Ainda por ocasião da abordagem policial, constatou-se que o denúncia do Rodrigo portava uma pistola calibre 380, com numeração raspada, enquanto o denunciado Jonas transportava um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração DJ24092, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - fl. IV. 



    Rigorosamente, a inicial acusatória seria inepta, pois, fácil constatar, não narrou a ocorrência de crimes com desígnios autônomos. Nessas condições, se a imputação é a de que o porte ilegal de arma de fogo se deu nas mesmas circunstâncias de tempo e local do homicídio, versão que encontra amparo na palavra dos réus e não foi confrontada pelas testemunhas, percebe-se que o segundo fato da denúncia foi meramente crime -meio do primeiro.



    É que na versão aceita pelos jurados, restou demonstrada apenas autilização das armas no evento criminoso, cabendo ressaltar que não há nos autos nenhum outro elemento probatório a indicar que os apelantes andassem armados ou mesmo que as tenham utilizado em outra oportunidade. Sem dúvida, houve a prática da conduta típica, todavia, realizada como meio para a execução de outro crime (principal). Portanto, não há se falar em crimes autônomos, visto que resultou em uma relação consumativa, ou seja, o delito de porte de arma foi delito -meio necessário para a execução do homicídio. - (e-doc. 11, p 4-6)



    5. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da CF. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator